Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico realizado para a contratação de serviços de manutenção predial integrada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa W A Siqueira Engenharia Ltda. em face do Acórdão 1644/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou improcedente a representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90043/2025, conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à embargante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.